Tribunal: TJDFT
Processo: 0737997-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. DISPUTA DE POSSE ENTRE PARTICULARES. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO EXTINTIVA. CONFIGURADA.
1. Não há que se falar em prescrição aquisitiva (usucapião) de bem público, em razão da expressa proibição constitucional (art. 183, § 3o, da CRFB). Assim, o particular, nas ações que versem sobre a posse de bens públicos, exerce mera detenção. Entretanto, mesmo que o bem seja público, entre particulares é possível o manejo de interditos possessórios. Ou seja, melhor esclarecendo, entre particulares a discussão da posse é plenamente possível por meio das ações possessórias.
2. Os interditos possessórios manejados entre particulares estão sujeitos à prescrição extintiva; que nada tem haver com a prescrição aquisitiva (usucapião).
3. In casu, verifica-se que a pretensão autoral – reintegração de posse da área litigiosa – foi alcançada pela prescrição decenal prevista no caput do art. 205 do CC; pois, a posse dos requeridos na área litigiosa remonta há mais de 10 anos da propositura da presente ação possessória, a qual foi distribuída em dezembro/2018.
4. Recurso desprovido.